Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. INOCORRÊNCIA.
1. Não é possível determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome da executada, se o exequente ainda não esgotou todas as possibilidades a seu alcance para encontrar bens da devedora.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.